Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/12. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença concomitante dos seguintes fatores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O fato de a coisa subtraída ser de pequeno valor comercial não significa que a ação praticada pelo agente deva, automaticamente, ser considerada irrelevante ao mundo jurídico, mesmo porque a adoção irrestrita do princípio da insignificância, sob o prisma do baixo valor do bem, sem que se atente com maior acuidade para os elementos que compõem o crime, pode incentivar a prática de outros delitos de forma reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de pequeno valor.
3. A reincidência e a existência de maus antecedentes do réu, especialmente em crimes patrimoniais, demonstram conduta delitiva reiterada e habitual, revelando a maior gravidade do comportamento e, portanto, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
4. Na primeira fase de cálculo da pena, a jurisprudência entende que é permitido a aplicação de aumento à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável, cabendo ao magistrado valorar o caso concreto.
5. Diante da multirreincidência, o elevado grau de reprovação autoriza a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea, em observância ao princípio da individualização da pena, sendo razoável o incremento da reprimenda em 1/12 da pena-base.
6. Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias do crime, a reincidência e os maus antecedentes — evidenciados por 6 (seis) condenações por furto com trânsito em julgado — justificam a imposição de um regime inicial mais severo para o cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime fechado estabelecido na sentença.
7. Recuso desprovido.